Tribunal: TJMT
Processo: 1048992-68.2020.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048992-68.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[REGINALDO NUNES DE ALMEIDA - CPF: 544.723.421-20 (APELANTE), FERNANDO SANTOS SOARES - CPF: 017.605.391-39 (ADVOGADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0002-02 (APELADO), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0001-13 (REPRESENTANTE), REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 66.228.966/0001-99 (APELADO), DENISE CRISTINE DE GOES - CPF: 404.807.288-95 (ADVOGADO), GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 02.798.858/0001-79 (APELADO), LUIZ GUSTAVO BIELLA - CPF: 263.521.628-27 (ADVOGADO), ANA PAULA LEME BRISOLA CASEIRO - CPF: 271.100.538-06 (ADVOGADO), DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 01.659.838/0001-54 (APELADO), DANIELE COSTA DE CARVALHO - CPF: 768.621.941-00 (ADVOGADO), FERNANDO SANTOS SOARES - CPF: 017.605.391-39 (ADVOGADO), REGINALDO NUNES DE ALMEIDA - CPF: 544.723.421-20 (APELADO), ANA PAULA LEME BRISOLA CASEIRO - CPF: 271.100.538-06 (ADVOGADO), DANIELE COSTA DE CARVALHO - CPF: 768.621.941-00 (ADVOGADO), DENISE CRISTINE DE GOES - CPF: 404.807.288-95 (ADVOGADO), DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 01.659.838/0001-54 (APELANTE), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0002-02 (APELANTE), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0001-13 (APELANTE), GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 02.798.858/0001-79 (APELANTE), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO BIELLA - CPF: 263.521.628-27 (ADVOGADO), REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 66.228.966/0001-99 (APELANTE), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0002-02 (TERCEIRO INTERESSADO), REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 66.228.966/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

COBRANÇA C/C DANO MORAL - PRELIMINAR DE I
LEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA
- CONTRATO DE CONSÓRCIO - RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS - NEGATIVA INDEVIDA
- ENCERRAMENTO DO GRUPO E QUITAÇÃO - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA DILAÇÃO DO PRAZO -
RETENÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, TAXA DE ADESÃO E SEGURO - POSSIBILIDADE - C
ORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA DESEMBOLSO DAS PARCELAS -
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO -
SENTENÇA EM PARTE REFORMADA.

É parte legítima para figurar no polo passivo da ação
todos os integrantes da cadeia de consumo,
responsáveis pelos danos causados aos consumidores e, no caso, tanto a promovida que vendeu quanto a administradora do consórcio no momento da contratação possuem legitimidade à luz da teoria da aparência e da integração da cadeira de consumo e
nos termos do artigo 14 c/c 25, §1º, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Não existindo prova nos autos de que o autor foi notificado sobre a assembleia para dilação do prazo de duração do grupo de consórcio, mostra-se devida a restituição das prestações pagas pela carta de crédito
(Tema 312 do STJ),

podendo a administradora descontar a taxa de administração, adesão e seguro.

A correção monetária dos valores restituídos deve incidir a partir do desembolso de cada parcela, conforme o teor da súmula 35 do STJ.

Para a caracterização do dano moral, há que se observar situação que cause verdadeiro constrangimento, capaz de abalar a esfera psicológica em grau relevante. Mero aborrecimento do cotidiano não configura dano moral.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1048992-68.2020.8.11.0041 – Cuiabá

Apelantes:
Consórcio Nacional Govesa e Disbrave Administradora de Consórcios Ltda.

Apelados:
Reginaldo Nunes de Almeida, Consórcio Nacional Govesa e Disbrave Administradora de Consórcios Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
Consórcio Nacional

Govesa e Disbrave Administradora de Consórcios Ltda.,
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança c/c indenização por dano moral movida por
Reginaldo Nunes de

Almeida
em face
Domani Consórcios, Realiza Administradora de Consórcios Ltda., Consórcio Nacional Govesa e Disbrave Administradora de Consórcios Ltda.,
julgou procedente os pedidos iniciais, condenando
os réus à integral contemplação do crédito contratado, seja por carta de crédito ou pelo valor ajustado tendo por paradigma o bem contratado – Strada Trecking CE 1.6 Flex, bem assim a indenização por dano moral em R$ 10.000,00, corrigido com juros de mora a partir da citação e correção monetária do ajuizamento da ação quanto ao principal e a partir do arbitramento, quanto ao dano moral.

Condenou, ainda, os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da condenação.

Inconformada, a Administradora de Consórcios Ltda., interpôs recurso de apelação, esclarecendo primeiramente, que
restou deliberado a substituição de administradoras por decisão tomada pela maioria do grupo em Assembleia Geral Extraordinária registrado em Ata, passando, então, a administrar o grupo de consórcio do autor, a partir de 28.02.2020.

Afirma ser impossível a liberação da carta de crédito pretendida pelo autor, que ocorre somente por meio do sorteio ou lance, de acordo com a Lei n. 11.795 de 2008 e circulares BACEN.

Ressalta que o grupo de consórcio permanece ativo e
o
autor ainda poderá ser contemplado nas assembleias mensais que ocorrem para esse fim ou, caso não seja, ter seu crédito liberado ao fim do grupo, que acontecerá em outubro de 2025, com a dilação do grupo de consórcio por mais 80 (oitenta) meses, mediante deliberação dos próprios consorciados em assembléia, visando preservar à saúde financeira do grupo, em razão do princípio de coletividade e isonomia que rege o grupo de consórcio.

Aduz, ainda, que tal possibilidade é prevista no contrato de adesão (Cláusula 89, III) da qual o autor tomou ciência
e concordou com todas as cláusulas e condições do consórcio por meio de sua assinatura na Proposta de Adesão da cota.

Requer a reforma da sentença para que
a liberação da carta de crédito somente ocorra quando da contemplação ou após o encerramento do grupo, sob pena de violação ao art. 22 da Lei 11.795/08, considerando a prorrogação cujo termo final será outubro de 2025, em razão da dilação do grupo pelos próprios consorciados; que a incidência de juros ocorra somente após o decurso do prazo de 60 dias da última assembléia do grupo. Subsidiariamente, após 30 dias do encerramento do grupo e improcedência do pedido de indenização por dano moral ou sua redução.

De outra banda, a Govesa Administradora de Consórcios Ltda. recorre pleiteando o reconhecimento da ilegitimidade passiva, sob o argumento de que ocorreu a alteração da administradora do consórcio em questão. No mérito, sustenta que o prazo final do consórcio foi estendido para 2025, razão pela qual o autor deve aguardar o encerramento para receber os valores que lhe cabem, devendo os juros de mora incidirem somente após o termo inicial da obrigação.

A Disbrave Administradora de Consórcios Ltda., apresentou as contrarrazões (id.
178587791
) pugnando pelo desprovimento do recurso da Govesa, no que tange ao pedido de exclusão do polo passivo da lide.

Por sua vez, Reginaldo Nunes de Almeida, apresentou as contrarrazões (id. 178587792),
pugnando pelo desprovimento dos recursos de apelação.

É o relatório.

Cuiabá, 08 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Reginaldo Nunes de Almeida, ajuizou
ação de cobrança c/c dano moral contra Domani Consórcios, Realiza Administradora de Consórcios Ltda., Consórcio Nacional Govesa e Disbrave Administradora de Consórcios Ltda., objetivando o recebimento da carta de crédito a que faz jus.

Narra que, celebrou contrato de adesão em 03 de dezembro de 2013, ao grupo de consórcio 210, cota 375, com prazo de 75 meses, encerrando-se em 20 de fevereiro de 2020. Afirma que não antecipou parcelas, não ofertou lance, e após a quitação, como não foi sorteado requereu a carta de crédito, uma vez que já estava quitada, pagando a última parcela em fevereiro de 2020, no entanto a parte ré se nega a fornecer a carta de crédito a que faz jus, sob alegação de que ocorreu uma assembléia no dia 11.01.2019 e deliberado pela prorrogação do grupo, por mais 80 meses, ficando previsto o término para o mês de outubro de 2025.

Relata que não foi cientificado da assembléia, tampouco esta obedeceu ao mínimo de 30% para a prorrogação anunciada pela parte ré por mais 80 meses, e que apenas 86 pessoas participaram, de um grupo de 653.

Inconformado com a não liberação da carta de crédito, ingressou com a presente ação judicial objetivando a restituição dos valores pagos e indenização por supostos danos morais sofridos.

O douto magistrado
a quo
, julgou procedente os pedidos iniciais,
condenando
os réus à integral contemplação do crédito contratado, seja por carta de crédito ou pelo valor ajustado tendo por paradigma o bem contratado – Strada Trecking CE 1.6 Flex, bem assim a indenização por dano moral em R$ 10.000,00, corrigido com juros de mora a partir da citação e correção monetária do ajuizamento da ação quanto ao principal e a partir do arbitramento, quanto ao dano moral.

Contra essa decisão, as partes recorrem.

De início, passo a análise do recurso de apelação interposto pelo
Consórcio Nacional Govesa
, por ser uma questão de lógica-processual.

Irresignado, o apelante alega a ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não mais administra o grupo de consórcio em questão.

Relata que ocorreu a transferência do grupo de consórcio 210 da Realiza Administradora de Consórcios para a Govesa Administradora de Consórcios na data de 30.07.2018, e, posteriormente, realizando o mesmo ato, deliberaram pela transferência do grupo de consórcio 210 da Govesa para a DISBRAVE ADMINSITRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., na data de 28.02.2020, a qual é a atual administradora dos grupos.

Sem razão o apelante, uma vez que, nos termos do artigo 25, §1º, do CDC todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores e, no caso, tanto a promovida que vendeu quanto a administradora do consórcio no momento da contratação possuem legitimidade à luz da teoria da aparência e da integração da cadeira de consumo.

Aliás, destaco que tal preliminar se trata de reiteração da preliminar que fora devidamente rejeitada pelo magistrado
a quo
, não havendo enfrentamento em recurso quanto aos fundamentos corretamente utilizados na sentença, mas mera reiteração de matéria corretamente enfrentada.

Nesse sentido, como bem salientou o douto magistrado,
verbis
:

“Trata-se de ação ajuizada em face de 04 réus, sendo eles três empresas de administradora de consórcio e uma revendedora de veículos, que atuou como intermediária na venda da cota, objetivando o autor o recebimento do valor da contemplação em vista de a quitação.

Com relação à legitimidade passiva, observo que, conforme o documento Id. 57408383, aos 30/07/2017 foi aprovada em assembleia “a transferência do grupo em referência para a GOVESA” e, conforme o documento Id. 57408384 – Pág. 1, aos 28/02/2020 foi aprovada em assembléia “a transferência do grupo 210 e todos os direitos e deveres inerentes a este para a administradora DISBRAVE”. Nada obstante, há de se ter em vista que, na forma do art. 7º, parágrafo único, art. 14 c/c 25, § 1º, todos do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade dos fornecedores de produtos e serviços é objetiva e solidária e atinge a todos os integrantes da cadeia de consumo.

Sendo assim, considerando a integração de todos os réus na cadeia de consumo, aliada ao princípio da aparência, não possui consonância o pleito de ilegitimidade passiva firmada pelos réus.”
(id. 178587780 – negritei)

Dessa forma,
rejeito
a preliminar
.

Referente ao pedido dos apelantes

Consórcio Nacional Govesa e Disbrave Administradora de Consórcios Ltda., quanto a
liberação da carta de crédito pretendida pelo autor, que ocorre somente por meio do sorteio ou lance, de acordo com a Lei n. 11.795 de 2008 e circulares BACEN, ou no fim do grupo do consórcio, que se dará em outubro de 2025, por ter ocorrida a prorrogação do prazo mediante deliberação dos próprios consorciados em assembléia extraordinária realizada no dia 11/01/2019 (id. 178587389).

Afirmam que
em razão da validade da ata de deliberação pela “dilação do grupo 210”, o consorciado permanece ativo e deve aguardar sua contemplação ou o encerramento do grupo, previsto para outubro/2025.

Pois bem. O contrato de consórcio é baseado na cooperação de pessoas diferentes em torno de objetivos comuns e funciona com todos os participantes cumprindo sua parcela de obrigação, nos termos do art. 2º da 11.795/2008, que dispõe sobre o sistema de consórcio.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o autor postula a restituição dos valores pagos pelo consórcio, após a sua quitação, tendo aguardado o prazo de finalização do grupo inicialmente previsto para 20 de fevereiro de 2020, que após a assembléia realizada em 11 de janeiro de 2019, foi dilatado por 80 (oitenta) meses, ou seja, até outubro de 2025.

Ocorre que, a despeito das alegações de prejuízo paro o grupo de consórcio, se verifica que a parte promovente aguardou o prazo de encerramento do grupo, cumprindo com sua obrigação de aguardar a data prevista no contrato firmado com as partes, cabendo analisar se a prorrogação informada pelos apelantes é legítima, o que foi reconhecido pelo magistrado de origem como abusivo e indevido, razão da procedência da pretensão, conforme fundamentos que cito:

“
Conforme o documento Id. 40934420, aos 03/12/2013 foi firmado entre as partes um contrato de consórcio com prazo de 75 meses de duração, portanto até fevereiro/2020) e, conforme o asseverado pela DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA na contestação Id. 57470694, esta cota se encontra quitada, não havendo controvérsia quanto ao ponto.

No entanto, conforme o disposto na Ata de Assembleia Id. 40936812, aos 11/01/2019 foi deliberado pela dilação do prazo de duração do grupo por mais 80 meses.

No entanto, conforme o disposto na Ata de Assembleia Id. 40936812, aos 11/01/2019 foi deliberado pela dilação do prazo de duração do grupo por mais 80 meses. Ou seja, foi alterado o encerramento do grupo de fevereiro/2020 para outubro/2025!

De conseguinte, não obstante a quitação do consórcio em fevereiro/2020, a parte ré aduz que o autor deve aguardar ser sorteado em assembleia.

Consabido que, tanto em contrato como na Lei de Consórcio, a contemplação dos consórcios se dá por sorteio ou lance.

No caso dos autos, como o autor ofertaria lance se o seu contrato resta integralmente quitado?

Não obstante a deliberação em assembléia acerca da prorrogação do prazo, ainda que decidido por maioria simples, há de se ter em vista que a parte ré não apresentou provas de que notificou o autor acerca de sua realização, como expressamente determinado no art. 37 da Circular/Bacen n. 3432/2009.

(...)

Sendo dos réus o ônus da prova acerca do cumprimento de tal obrigação, afirmada pelo autor como não cumprida, não se pode exigir deste o cumprimento do que foi ali definido.

No caso dos autos, é manifesto o descumprimento da parte ré quanto ao esclarecimento ao consumidor quanto a relação da aludida solenidade, pois, conforme determina o Código de Defesa do Consumidor, é dever da prestadora de serviços, ao fornecer o seu produto, esclarecer previamente o consumidor quanto a convocação e realização de assembleia extraordinária convocada para deliberar sobre a prorrogação do prazo de encerramento do grupo.

(...)

De tal modo, não há razoabilidade em compelir o requerente aguardar mais 80 meses para o recebimento do quitado na forma em que contratado.”
(id. 178587780)

Além disso, do que se extrai, tal alongamento de prazo, diante da situação concreta, mesmo amparado por disposição contratual é cláusula leonina, que torna abusivo o contrato, o que gera uma vantagem extremamente exagerada ao fornecedor.

Aliado a isso, frise-se que não há prova, por parte dos apelantes, de que tenham informado o autor concretamente e antes da ampliação do prazo do grupo consorciado, ao mesmo tempo em que não há razoabilidade nessa espera de mais 20 (vinte) meses para o recebimento do aludido crédito, isso porque a quitação ocorreu bem antes da decisão de dilação do prazo.

Portanto, devidamente caracterizada a prática abusiva de alterar o prazo de encerramento do grupo após a finalização deste se tratando de cláusula leonina em prejuízo do consumidor, sem ao menos provar que comunicou o autor.

A Circular BACEN n.º 3.432 possui previsão sobre a comunicação aos participantes ativos,
verbis
:

“
Art. 26. A comunicação de que trata o art. 31 da Lei nº 11.795, de 2008, observado o prazo nele estabelecido, deve ser encaminhada também aos seguintes participantes contendo informações sobre:

(...)

§ 1º A comunicação mencionada no caput deve ser realizada por meio de carta com Aviso de Recebimento (AR), telegrama ou correspondência eletrônica com controle de recebimento, sendo obrigatória a manutenção de documentação

comprobatória dos procedimentos adotados. (Incluído pela Circular nº 3.618, de 13/12/2012.).”

(negritei)

Certo é que os apelantes não se desincumbiram do seu ônus probatório (art. 373, inc. II, CPC) de demonstrar ter comunicado o autor sobre o encerramento do grupo, não colacionando qualquer documento nesse sentido.

Diante disso, não comporta reforma a sentença que determinou a restituição dos valores pagos pelo autor deduzindo-se taxa de Administração, haja vista que o consumidor aguardou o prazo de encerramento do grupo (210, cota 375), cumprindo seu dever.

Nesse sentido, segue a ementa do REsp n. 1.119.300-RS, submetido ao regime de recursos repetitivos (14.04.2010) – Tema 312 do STJ:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. 1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil:
é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, nas não de imediato, e sim em até trinta dias a conta do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.
2. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”
(STJ. REsp 1119300/RS, Rel. Ministro: Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, J. 14.04.2010 - negritei)

Nesse contexto, tendo em vista a natureza jurídica do contrato de associação, é licito à administradora de consórcio deduzir do valor restituível, taxa de adesão, taxa de administração e seguro, quando da restituição das parcelas pagas ao consorciado que efetuou a quitação do consórcio.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO – CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL
– SUPOSTA OFERTA ENGANOSA DE COTA CONTEMPLADA POR PREPOSTO DA OPERADORA RÉ – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE, COM RECONHECIMENTO DE DESERÇÃO E NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO: AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS MÍNIMOS DO ALEGADO – PROPOSTAS ASSINADAS PELA ADQUIRENTE COM ALERTA OSTENSIVO, LEGÍVEL E DE FÁCIL COMPREENSÃO VEDANDO A VENDA DE COTAS CONTEMPLADAS –
RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS APENAS APÓS TRINTA DIAS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO (TEMA 312 DO STJ) – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O DESEMBOLSO – DEDUÇÃO DAS TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO, DE ADESÃO E PRÊMIOS DE SEGURO
– DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano (Tema 312 do STJ), dos quais poderão ser deduzidos os percentuais relativos à taxa de adesão, taxa de administração e prêmios de seguro
.” (RAC n. 1031906-21.2019.8.11.0041, 2ª Câm. Dir. Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, J. 31.05.23 - negritei)

No que pertine a correção do saldo devedor, o Superior Tribunal de Justiça possui a súmula 35 com o seguinte verbete:

“Súmula 35
– Incide correção monetária sobre as prestações pagas, quando de sua restituição, em virtude da retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio
”.
(negritei)

Sendo assim, a correção monetária prevista na referida súmula incide a partir do desembolso de cada parcela, merecendo razão o
Consórcio Nacional Govesa, nesse quesito,

devendo os juros de mora incidirem a partir do desembolso de cada parcela.

Avançando na celeuma, passo a análise do recurso de apelação de ambos os apelantes quanto a não incidência de
indenização por dano moral.

Em que pese o notório aborrecimento causado ao autor, em razão da negativa em ressarcir os valores já quitados do seu consórcio, entendo que tal fato por si só é insuficiente para justificar a indenização.

Destaco que a jurisprudência é pacífica em reconhecer que o mero descumprimento contratual não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo sofrido pela parte, o que não ocorreu na espécie. Confira:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA – COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE LESÃO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A cobrança indevida gera o direito à restituição simples do indébito (AgRg no AREsp 357.081/RS), contudo não configura, por si só, o dano moral, que exige a efetiva demonstração de que houve ofensa aos direitos da personalidade
.

(TJMT, RAC 1000128-84.2018.8.11.0003, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, j. 14.07.2021)

NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL.
SEGURO

PRESTAMISTA
. VENDA CASADA. ILEGALIDADE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS. A VENDA CASADA É PRÁTICA ABUSIVA VEDADA NAS RELAÇÕES DE CONSUMO, CONFORME O INCISO I, DO ARTIGO 39, CDC. PROVIDO RECURSO DO AUTOR. COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CABÍVEL A DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS. A TÍTULO DE
SEGURO

PRESTAMISTA
. PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DO AUTOR. COBRANÇA INDEVIDA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DO
DANO

MORAL
. NO CASO EM TELA, O
DANO

MORAL
NÃO É PRESUMIDO E, ASSIM, DEPENDIA DE PROVA QUE NÃO FOI PRODUZIDA PELO APELANTE.
A COBRANÇA INDEVIDA DE VALOR DECORRENTE DE
SEGURO
VINCULADO A CONTRATO DE EMPRÉSTIMO, POR SI SÓ, NÃO GERA
DANO

MORAL
IN RE IPSA, SENDO IMPERIOSO A SUA COMPROVAÇÃO. DESPROVIDO O RECURSO DO AUTOR. JUROS REMUNERATÓRIOS. ADOÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN PARA AFERIÇÃO DO ALEGADO EXCESSO. CRITÉRIO JURISPRUDENCIAL PREVALENTE. EXCESSO CONFIGURADO. LIMITAÇÃO DEFERIDA. JURISPRUDÊNCIA INVOCADAS QUE NÃO POSSUEM CARÁTER VINCULANTE NA FORMA DO ART. 927, CPC. RISCOS DO NEGÓCIO JÁ EXISTENTES POR OCASIÃO DA CONTRATAÇÃO, NÃO PODENDO TAL FATO SER TIDO COMO EXCEÇÃO QUE BENEFICIA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESPROVIDO O RECURSO DO RÉU. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECONHECIDA A ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE ENCARGO DA NORMALIDADE NO CONTRATO EM APREÇO, DESCARACTERIZA-SE A MORA EM RELAÇÃO A ESTE ATÉ O RECÁLCULO DO DÉBITO CONFORME A PRESENTE DEFINIÇÃO. DESPROVIDO O RECURSO DO RÉU. APELO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. UNÂNIME.
(TJRS, RAC 50121739120208210039, 24ª Câm. Cív., Rel. Des. Jorge Alberto Vescia Corssac, j. 30.06.2021 - negritei)

Ressalto que não há qualquer documento nos autos que demonstre uma situação de grave sofrimento, capaz de abalar a sua esfera psicológica em grau relevante, ultrapassando o aborrecimento do cotidiano.

Logo, é pressuposto do dever de indenizar a ocorrência do dano, de modo que cabe a parte autora o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, consoante o art. 373, inc. I, do CPC, ficando o fato, ao que tudo indica, em mero transtorno do cotidiano, cuja repercussão ao dito “homem médio” não transcende à contrariedade, jamais podendo ser acolhido como ofensa a direito subjetivo legalmente tutelado.

Nesse sentido, tenho que não há aprofundamento suficiente para ser imposta a obrigação de indenizar. Sendo assim, o pedido de indenização não pode ser acolhido, devendo a sentença ser reformada para afastar a condenação.

Assim, a sentença merece parcial reforma para determinar que as rés apelantes restituam
as parcelas do consórcio quitadas pelo apelado,
dos quais poderão ser deduzidos os percentuais relativos à taxa de adesão, taxa de administração e seguro,
incidindo correção monetária
sobre as prestações pagas, quando de sua restituição, ficando afastada a condenação a título de dano moral.

Posto isso, conheço dos recursos e lhes
DOU

PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 08 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiab
á-MT, 08/11/2023